Tribunal: STF
Processo: RE 87870
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
CAUSAS QUE PODEM TER INICIO E CURSO DURANTE AS FERIAS. EXEGESE DO
ART. 174 DO COD. PROC. CIVIL. EXCLUSAO DA AÇÃO DE DESPEJO. AS REGRAS
DOS CÓDIGOS DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA TORNARAM-SE INCOMPATIVEIS COM
A NOVA SISTEMATICA PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.